Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809793-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO, ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

AGRAVADO: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÂO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. FICOU BASTANTE CLARO QUE SE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 REDIGIDO PELO STJ, A ADMISSIBILIDADE DO RECUSO DE APELAÇÃO TERIA QUE SER REALIZADA PELO JUÍZO “A QUO” QUANDO ESTE ESTAVA COM AUTOS EM MÃOS, E NÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. ASSIM, A CORTE DE JUSTIÇA ESTABELECEU QUE A LEI QUE REGE O RECURSO É AQUELA VIGENTE AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM. DESSA FORMA, SE A DECISÃO RECORRIDA FOR PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973, ESTE CÓDIGO CONTINUARÁ A DEFINIR O RECURSO CABÍVEL PARA SUA IMPUGNAÇÃO, BEM COMO A REGULAR OS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809793-36.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADOS:
ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA
E OUTROS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nª.....

ROBERTO TÚLIO PINTO DE MACEDO e ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADOS:
DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE, ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROSEMARY XERFAN CORDEIRO
, inconformada com a decisão proferida no agravo de instrumento movido por
ROBERTO TÚLIO PINTO DE MACEDO e ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO.

Diz a Embargante que: “Foi devidamente fundamentado nas razões recursais a total impossibilidade de conhecimento do presente agravo, senão ao arrepio do que determina o Código de Processo Civil e o entendimento firmado no STJ. Inobstante, embora a referida alegação tenha sido incluída no relatório, não fora de forma alguma apreciada no voto, sendo certa que a admissibilidade do recurso fora devidamente impugnada e devolvida para análise dessa douta turma. Nesse sentido, o Código de Processo Civil1 é claro ao definir as hipóteses de decisões omissas, o que se subsome ao caso pelo fato de não ter analisado questão de admissibilidade do agravo de instrumento, que por certo seria capaz de, em tese, infirmar o entendimento adotado”.

Requer ao final, que seja conhecido e provido o presente aclaratório, para integralizar a decisão e suprir o vício de omissão, analisando a inadmissibilidade do agravo de instrumento, emprestando-lhe caráter infringente para reformar a decisão monocrática embargada.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 19 de maio de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809793-36.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADOS:
ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA
E OUTROS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nª.....

ROBERTO TÚLIO PINTO DE MACEDO e ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADOS:
DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE, ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "vênia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Não antevejo qualquer omissão, como afirma a recorrente, pois como bem articulado no voto condutor,
a sentença proferida pelo Magistrado primevo, está datada de 24/06/2017 e a interposição da apelação proposta pela agravante se deu no dia 26/06/2015, e se levando em consideração o enunciado administrativo nº 2 redigido pelo STJ, a admissibilidade do recuso de apelação teria que ser realizada pelo Juízo “a quo” quando este estava com autos em mãos, e não por esta Corte Superior. Assim, a Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do decisum. Dessa forma, se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade.

E mais, o
entendimento do Superior Tribunal é de que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há mais qualquer dúvida quanto ao julgado, inexistindo a aventada omissão, afirmada pela recorrente.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios devem ser desacolhidos.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM, 19 de maio de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/06/2021